Tribunal: TJMT
Processo: 1006569-80.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006569-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCELÍA ALVËS registrado(a) civilmente como LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FRANCISCO MARTINS - CPF: 822.968.208-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE CONTA POUPANÇA, OU RESERVA FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR DECISÃO ACORBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Francisco Martins contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação, a qual reformou decisão anterior que havia determinado o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, no curso de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, por se destinarem à subsistência e a tratamento médico, além de reiterar a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e destinarem-se ao custeio de tratamento médico; (ii) verificar se é possível rediscutir a prescrição intercorrente já afastada em decisão transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A rediscussão da prescrição intercorrente é incabível, pois a matéria foi definitivamente decidida no recurso de apelação nº 0001808-17.2011.8.11.0020, com trânsito em julgado em 05/10/2022, operando-se a preclusão máxima e a incidência da coisa julgada material, conforme art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

A alegação de impenhorabilidade dos valores constritos com base no art. 833, X, do CPC, exige prova inequívoca de que os montantes estavam depositados em conta de natureza poupança ou que constituem reserva financeira do agravante.

No caso concreto, o agravante não logrou comprovar, de forma cabal, que os valores bloqueados se originam de conta poupança ou que constituem reserva financeira do agravante, não sendo suficiente a simples apresentação de extrato de aposentadoria e comprovantes genéricos de despesas médicas.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige prova específica da natureza da conta e da essencialidade dos valores à subsistência, o que não foi atendido nos autos.

A mera demonstração de despesas pessoais, ainda que revestidas de evidente relevância humanitária — como aquelas relativas à saúde, moradia ou alimentação —, não tem o condão de afastar, por si só, a efetividade da execução fiscal. Admitir que quaisquer ônus particulares suportados pelo executado possam obstar a constrição patrimonial legítima equivaleria, em última análise, a inviabilizar o próprio sistema de cobrança judicial de dívidas líquidas, certas e exigíveis, esvaziando o núcleo da execução como instrumento de tutela jurisdicional do crédito.

A utilização da regra de impenhorabilidade como escudo genérico para blindagem patrimonial afronta os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor, previstos no art. 789 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rediscussão de matéria já decidida por decisão transitada em julgado é vedada, por força da coisa julgada material.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação inequívoca da natureza da conta como poupança ou que constituem reserva financeira.

A simples demonstração de despesas pessoais, ainda que relevantes, não é suficiente para afastar a penhora quando ausente prova de que os valores são oriundos de conta poupança ou constituem reserva financeira do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por Francisco Martins, contra decisão monocrática que, no exercício do juízo de retratação decorrente de agravo interno do Estado de Mato Grosso, reformou decisão anterior. A decisão reformada havia provido, em parte, o agravo de instrumento do recorrente e determinado o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD. Em sede de retratação, negou-se provimento ao agravo de instrumento e reconheceu-se a legalidade da penhora realizada na execução fiscal originária.

O agravante argumenta, em resumo, que os valores constritos são impenhoráveis, por se destinarem à sua subsistência e ao custeio de tratamento médico decorrente de diagnóstico de Alzheimer em estágio avançado, além de reafirmar a tese de prescrição intercorrente do crédito executado
.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, “a fim de ser reformada a decisão monocrática (ID. 274651351), ante a legítima demonstração dos documentos que comprovam que os valores bloqueados são utilizados para custear o tratamento do agravante, como também a ocorrência da prescrição intercorrente na data de 07/05/2018 e os demais atos processuais que feriram o regular andamento do feito”.

O agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 290605384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência veiculada no presente agravo interno não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

Extrai-se dos autos que o agravante, Francisco Martins, é parte executada na execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso (Proc. nº 0001808-17.2011.8.11.0020), com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 2011/2254, referente à multa administrativa aplicada pela SEMA por desmatamento não autorizado, ocorrido em maio de 2008, Naquele feito, apresentou exceção de pré-executividade, ao argumento, em síntese, da ocorrência de prescrição intercorrente, a nulidade da citação por edital e a impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente, por se tratarem de verba alimentar proveniente de aposentadoria utilizada para sua subsistência e tratamentos de saúde. O juízo de primeiro grau rejeitou integralmente os fundamentos da exceção.

Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento, reiterando os fundamentos apresentados na exceção. Em decisão monocrática, o Relator deu parcial provimento ao recurso, para determinar a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, reconhecendo, em juízo inicial, a plausibilidade da alegação de impenhorabilidade com base no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Contudo, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra essa decisão monocrática, ao entendimento de que não houve comprovação efetiva de que os valores estariam depositados em caderneta de poupança ou teriam natureza alimentar. Em decorrência deste agravo interno a decisão monocrática foi reformada, em juízo de retratação, para restabelecer a penhora realizada nos autos de origem, sob o fundamento de que não foi comprovada, pelo executado, a natureza impenhorável dos valores bloqueados, conforme ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

Na sequência, o executado, ora agravante, interpôs o presente agravo interno, com a pretensão de reforma da derradeira decisão monocrática, ao argumento de impenhorabilidade dos valores constritos, além de reafirmar a tese de prescrição intercorrente do crédito executado
.

Com relação ao argumento de prescrição intercorrente, importa registrar que referido argumento não foi objeto da decisão agravada, de modo que não merece ser conhecido. Não bastasse, a matéria não comporta reexame, também, porquanto já foi definitivamente decidida no recurso de apelação nº 0001808-17.2011.8.11.0020, a qual afastou expressamente a ocorrência da prescrição, com trânsito em julgado em 05/10/2022, conforme amplamente exposto na decisão de Id. 225327668. Assim, opera-se a preclusão máxima da matéria, incidindo a eficácia da coisa julgada material, nos exatos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, sendo vedada sua rediscussão nesta sede recursal. Permitir o reexame violaria frontalmente a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Quanto à análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do agravado, à luz do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, sustenta o agravante que os valores bloqueados possuem caráter alimentar e destinam-se ao custeio de tratamento médico contínuo, relacionado ao quadro de saúde grave de Alzheimer em estágio avançado. Apresenta, para tanto, documentos médicos e comprovantes de despesas com internação, medicamentos e alimentação especial.

Entretanto, cumpre ponderar que a decisão agravada enfrentou corretamente a questão sob o prisma do art. 833, X, do CPC, ao exigir do devedor a demonstração inequívoca de que os valores bloqueados estavam depositados em conta de natureza poupança ou que, ao menos, configuravam-se como reserva financeira com manifesto caráter alimentar e de subsistência.

Logo, não basta a alegação genérica de que os recursos destinam-se a necessidades essenciais; é imprescindível a comprovação cabal da origem e da destinação da quantia constrita para que se reconheça a exceção à regra da penhorabilidade do dinheiro.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA DE CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Roberto Basso contra a decisão da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados em sua conta, no contexto de Ação de Execução Fiscal, com base no art. 833, X, do CPC, por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados na conta do agravante devem ser considerados impenhoráveis, por se tratarem de quantia inferior a 40 salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. O artigo 833, X, do CPC garante a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. No entanto, não foi comprovada a natureza de conta poupança dos valores bloqueados.

4. A jurisprudência exige a demonstração cabal de que os valores penhorados estavam depositados em conta poupança para se aplicar a impenhorabilidade, o que não ocorreu no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige prova de que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança.”

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 1011438-86.2024.8.11.0000, relator Desembargador Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/10/2024, publicado no DJE 09/10/2024).

No caso em tela, conforme já exposto na decisão agravada, não se colhe dos autos a prova inequívoca da natureza da conta bloqueada (se poupança ou salário), tampouco documentação suficiente para caracterizar os valores como absolutamente indispensáveis à subsistência imediata do executado. O extrato de aposentadoria juntado demonstra rendimento mensal inferior a dois salários-mínimos, mas não comprova o nexo direto e atual entre tais valores e os montantes constritos, nem sua absoluta essencialidade em caráter alimentar imediato.

Importante registrar que a impenhorabilidade não pode servir como blindagem patrimonial genérica, devendo a sua aplicação observar com rigor os requisitos legais e jurisprudenciais, sob pena de subversão da lógica da execução e da lesão ao direito do credor fazendário.

Acrescente-se, ademais, que a mera demonstração de despesas pessoais, ainda que revestidas de evidente relevância humanitária — como aquelas relativas à saúde, moradia ou alimentação —, não tem o condão de afastar, por si só, a efetividade da execução fiscal. Admitir que quaisquer ônus particulares suportados pelo executado possam obstar a constrição patrimonial legítima equivaleria, em última análise, a inviabilizar o próprio sistema de cobrança judicial de dívidas líquidas, certas e exigíveis, esvaziando o núcleo da execução como instrumento de tutela jurisdicional do crédito.

Referida interpretação colide frontalmente com os princípios da efetividade e da responsabilidade patrimonial do devedor, consagrados no art. 789 do Código de Processo Civil, segundo os quais responde o devedor, com todos os seus bens presentes e futuros, pelo adimplemento de suas obrigações.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025